Tribunal: TJES
Processo: 0002431-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
.

ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME
. MATÉRIA AFETA À AUTORIA. DISCUSSÃO MERITÓRIA.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DA
S
MATÉRIA
S
. EXCESSO DE PRAZO PARA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICO
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. ORDEM DENEGADA.

1. Não se conhece, por essa via estreita do
habeas corpus
,

de matéria relacionada à autoria delitiva, devendo esta ser discutida durante a instrução criminal.

2. A alegada ilegalidade na prisão provisória por não ter sido realizado o exame de corpo de delito e das provas extraídas do aplicativo “whatsapp”, devem ser primeiramente analisadas pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, de modo que também não se conhece dessa matéria.

3. O excesso de prazo para a realização da audiência de custódia não foi verifico, uma vez que a prisão do paciente não decorre de flagrante delito, mas sim, de ordem judicial emanada pelo Magistrado
a quo
, o que afasta a imprescindibilidade até mesmo da audiência de custódia. Precedentes do c. STJ.

4. No caso em análise, estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam a prisão preventiva, para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e para evitar a reiteração delitiva, não sendo as medidas diversas da prisão, suficientes para garanti-la.

5. Situações como a dos autos, exigem a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte que se conhece, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002431-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WINNER MOREIRA NUNES
, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia que, nos autos do processo n° 5002991-08.2024.8.08.0038, decretou a segregação preventiva do paciente em razão da prática dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas
(arts. 33, §1º e 35, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Sustenta a impetrante, em síntese, que (i) a prisão foi decretada sem a devida comprovação da participação do paciente nos crimes a ele imputados; (ii) violação ao artigo 13 da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a audiência de custódia não aconteceu no prazo ali estipulado; (iii) não foi realizado o exame de corpo de delito quando da entrada no centro de detenção provisória, (iv) ilegalidade das provas extraídas do aplicativo “whatsapp” e (v) a ausência de requisitos para a segregação preventiva.

Assim, pleiteia o relaxamento da segregação cautelar, concedendo a liberdade provisória ao paciente e o desentranhamento das mensagens de “whatsapp”, declarando-se a quebra da cadeia de custódia.

Acerca
dos fatos
, verifico da representação pela prisão preventiva do paciente e dos outros 02 (dois) acusados, apresentada pela polícia civil (id. 9205986), que estes se uniram, de forma permanente e estável, para praticar o tráfico de drogas.

Consta que o paciente utilizando um veículo Fiat Gran Siena, placas ODL6G23, realizava o transporte de drogas de São Mateus e Boa Esperança para a cidade de Nova Venécia, conforme boletim unificado nº 54333399, além de realizar transações bancárias referentes ao tráfico de drogas, em sua conta e de sua esposa, Natiele Gonçalves da Silva.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao argumento de que o paciente
foi preso sem a comprovação de sua efetiva participação nos crimes que lhes são imputados
, vale destacar, de início, que essa via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a apreciação de matéria relacionada à comprovação da autoria delitiva, devendo esta ser discutida durante a instrução criminal.

Além disso, para a decretação da prisão preventiva, não é necessário a prova cabal acerca da autoria, bastando que se verifique a existência de materialidade e de i
ndícios de autoria
, como na hipótese.

Em relação à alegação de ilegalidade na prisão provisória por não ter sido realizado o exame de corpo de delito e das provas extraídas do aplicativo “whatsapp”, entendo que tais matérias devem ser primeiramente analisadas pelo Juiz de primeiro grau.

No entanto, não verifico dos documentos acostados ao presente
writ
que tenha o Magistrado responsável pela ação penal se manifestado a respeito de tais matérias, razão pela qual deixo de apreciá-las, sob pena de incorrer em
supressão de instância
.

Desse modo, no que se refere a tais argumentos, a presente impetração
não deve ser conhecida
.

Com relação
ao alegado excesso de prazo para a realização da audiência de custódia
, ao analisar os autos do processo originário no sítio eletrônico deste e. TJES (Processo nº 5001070-14.2024.8.08.0038), constato que a prisão do paciente não decorre de flagrante delito, mas sim, de ordem judicial emanada pelo Magistrado
a quo
, o que afasta a imprescindibilidade até mesmo da audiência de custódia.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 140.995/BA,
relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
25/4/2022
).

Não bastasse, a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ser analisado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

No que se refere

à ausência de requisitos para a prisão preventiva
, destaco que o Magistrado singular, ao analisar a necessidade de decretar a segregação cautelar do paciente, apontou a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, ressaltando que as investigações realizadas pela Polícia Civil, indicaram a participação do paciente na comercialização dos entorpecentes no município de Nova Venécia.

Destacou, ainda, que o paciente seria o responsável pelo transporte das drogas das cidades fornecedoras (São Mateus e Boa Esperança) para a cidade Nova Venécia e ele usaria seu trabalho como motorista particular para facilitar seus deslocamentos sem levantar suspeitas, o que demonstraria seu envolvimento com a organização criminosa.

Desse modo, possível verificar que estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam a prisão preventiva, para
garantir
a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, e para
evitar a reiteração delitiva
, não sendo as medidas diversas da prisão, suficientes para garanti-la.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
e, na parte que se conhece,
DENEGO-LHE A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.